Tribunal: TJBA
Processo: 8076575-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076575-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILTON SACRAMENTO DA ROCHA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROGRAMA CREDCESTA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato. O agravante contratou duas operações de saque em cartão de crédito consignado vinculadas ao Programa Credcesta, regulamentado pelos Decretos Estaduais nº 17.251/2016 e 18.353/2018. A primeira operação foi contratada em julho de 2019, no valor de R$ 6.000,00, em 72 parcelas de R$ 301,51, com taxa de juros mensal de 4,97%. A segunda foi contratada em agosto de 2021, no valor de R$ 2.000,00, em 72 parcelas de R$ 280,39, já quitada.

2. O agravante alega ter sido induzido a erro, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional com taxas mais favoráveis, quando na verdade a instituição financeira teria classificado as operações como "saque no cartão de crédito", aplicando taxas alegadamente abusivas. Requer a suspensão dos descontos em folha de pagamento e a exibição dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (ii) saber se a alegação de vício de consentimento na contratação justifica a suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC são cumulativos, devendo estar presentes simultaneamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. A análise dos elementos constantes dos autos não demonstra, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. As faturas mensais apresentadas pela instituição financeira evidenciam que o agravante efetuou diversas compras em estabelecimentos comerciais através do cartão Credcesta, circunstância absolutamente incompatível com a modalidade de empréstimo consignado tradicional, que se caracteriza pela liberação de valor determinado mediante desconto fixo em folha, sem possibilidade de utilização para aquisição de bens ou serviços.

6. A utilização reiterada do cartão para compras em estabelecimentos comerciais, com apresentação do cartão físico ou virtual, inserção de senha e recebimento de faturas mensais discriminando as transações, demonstra que o agravante tinha plena ciência de que estava utilizando cartão de crédito e não empréstimo consignado tradicional.

7. O transcurso de mais de dois anos entre a primeira contratação (julho de 2019) e a segunda (agosto de 2021) revela que o agravante teve ampla oportunidade de verificar o funcionamento do produto, analisar as faturas mensais e identificar eventuais discrepâncias. Não obstante, optou deliberadamente por contratar nova operação nos mesmos moldes, configurando comportamento contraditório que milita contra as alegações de vício de consentimento.

8. As operações vinculam-se ao Programa Credcesta, instituído e regulamentado por Decretos Estaduais específicos para servidores públicos do Estado da Bahia, com margem consignável de 30% independente e autônoma em relação à margem destinada aos empréstimos consignados convencionais. A legislação estadual específica estabeleceu programa diferenciado com características próprias, não se confundindo com o empréstimo consignado tradicional disciplinado pela Lei Federal nº 10.820/2003.

9. Quanto ao perigo de dano, o agravante é servidor público estadual com estabilidade funcional e renda fixa mensal. Os contracheques não evidenciam situação de comprometimento integral da renda que justifique a suspensão imediata dos descontos antes da cognição exauriente. O agravante vem cumprindo regularmente o contrato há mais de cinco anos sem demonstrar impossibilidade de arcar com os descontos mensais.

10. A suspensão dos descontos antes da cognição exaustiva poderia configurar enriquecimento sem causa, pois o consumidor continuaria usufruindo do crédito disponibilizado sem arcar com a correspondente contraprestação, ofendendo os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

11. A jurisprudência deste Tribunal tem decidido em casos análogos pela ausência dos requisitos da tutela de urgência quando não demonstrados, de plano, vício de consentimento e efetivo comprometimento da subsistência do servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
"1. A utilização reiterada de cartão de crédito consignado para compras em estabelecimentos comerciais afasta, em cognição sumária, a alegação de desconhecimento sobre a natureza do produto contratado. 2. A contratação de segunda operação após transcurso de mais de dois anos da primeira configura comportamento contraditório que milita contra a alegação de vício de consentimento. 3. Não se demonstrando, de plano, a probabilidade do direito e o efetivo comprometimento da subsistência do servidor público consignatário, ausentes estão os requisitos cumulativos para concessão de tutela de urgência suspensiva de descontos em folha de pagamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º; Decretos Estaduais nº 17.251/2016 e 18.353/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 80070118220208050080, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 17.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 80281445820228050001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 05.10.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80184581120238050000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 06.09.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80616205620238050000, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 23.07.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.518.630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.11.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076575-58.2024.8.05.0000, em que é agravante
JAILTON SACRAMENTO DA ROCHA
e agravado
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA